Tribunal: STJ
Processo: 0720750-98.2023.8.07.0003
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2750667 - DF (2024/0356484-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RUBENS PEDROSA PAIVA FILHO
AGRAVADO
: VERA LUCIA HORTA PAIVA
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO GERALDO FIGUEIREDO - DF054742
DANIEL MIRANDA RIBEIRO - DF052109
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 315/STJ.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
01/10/2025
07/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51305386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: f0ad42ae-6e06-4915-b248-3fb71e8a8cbc

HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA51305386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: f0ad42ae-6e06-4915-b248-3fb71e8a8cbc

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2750667 - DF (2024/0356484-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RUBENS PEDROSA PAIVA FILHO
AGRAVADO
: VERA LUCIA HORTA PAIVA
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO GERALDO FIGUEIREDO - DF054742
DANIEL MIRANDA RIBEIRO - DF052109
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 315/STJ.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça (fls. 628/630) que indeferiu liminarmente os embargos de divergência ante a
impossibilidade de decisão monocrática ser utilizada como paradigma, bem como pela
incidência da Súmula 315/STJ.
Sustenta a parte agravante (fls. 634/650) que a Súmula 315/STJ é
inaplicável à luz do Novo Código de Processo Civil, conforme os Enunciados 230 e 231
do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC).
Documento eletrônico VDA50214624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/09/2025 01:04:25
Código de Controle do Documento: d2cb280e-977f-4617-b3bc-bc703fe8ff34

Argumenta, ainda, que a Súmula 83/STJ não se aplica ao caso, pois
apresentou precedentes contemporâneos que demonstram divergência jurisprudencial
sobre a necessidade de registro da promessa de compra e venda na matrícula do
imóvel.
Aponta que o acórdão embargado não conheceu do recurso especial, mas
tratou da controvérsia de forma remissiva, enquanto o acórdão paradigma conheceu e
julgou o mérito do recurso especial, firmando entendimento diverso sobre a
necessidade de registro da promessa de compra e venda. Assim, a parte agravante
defende que a divergência jurisprudencial está devidamente demonstrada, nos termos
do art. 1.043, III, do CPC.
Os agravados não se manifestaram (fls. 654 e 655).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual
a trago ao Colegiado para ser confirmada.
Conforme exposto na decisão da Presidência do STJ, os Embargos de
Divergência têm como escopo a uniformização interna da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, sendo inadmissível, portanto, a colação de decisões monocráticas
(fl. 629).
como paradigmas
Foi indicado como paradigma a decisão proferida no AgInt no REsp n.
1.717.345, Ministra Assusete Magalhães, DJe
. Ocorre que a jurisprudência
13/12/2018
do STJ é uníssona ao afirmar ser inadmissível a colação de decisões monocráticas
como paradigmas. A propósito: AgInt nos EREsp n. 2.002.124/MG, Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, DJEN
.
31/3/2025
Ademais, a decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de
divergência haja vista que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se
analisar o mérito do Recurso Especial em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada. Tal situação impede, por si só, o conhecimento
desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor
(fl. 1.004).
da Súmula n. 315/STJ
Documento eletrônico VDA50214624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/09/2025 01:04:25
Código de Controle do Documento: d2cb280e-977f-4617-b3bc-bc703fe8ff34

Consoante se observa do acórdão embargado, mostra-se inequívoca a
incidência do óbice da Súmula 315/STJ, na medida em que não examinou o mérito do
recurso especial, a obstar a admissibilidade dos embargos de divergência, porquanto
não evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do art. 266, § 1o, do RISTJ
e do art. 1.043 do Código de Processo Civil. Nesse diapasão: AgInt nos EAREsp n.
1.441.916/SC, Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
; AgRg nos
26/8/2020
EREsp n. 1.803.437/SC, Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
; e
17/6/2020
AgInt nos EAREsp n. 1.022.112/SP, Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
.
4/4/2018
É firme o entendimento no âmbito da Corte Especial do STJ, no sentido de
que não cabe a oposição de embargos de divergência com o objetivo de discutir o
acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso
Ilustrativamente: AgInt nos EAREsp n. 1.883.018/RJ, Ministro Mauro
especial.
Campbell Marques, Corte Especial, DJe
; AgRg nos EREsp n. 1.388.345
17/11/2023
/AL, Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
; AgInt nos EREsp n.
15/9/2023
1.530.013/PR, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
; e AgRg nos
2/5/2018
EAREsp n. 585.779/MS, Ministro Og Fernandes, Corte Especial DJe
.
21/3/2016
Em verdade, verifica-se que a parte recorrente não pretende discutir tese
jurídica, mas, sim, rever a aplicação da Súmula no caso concreto, o que é descabido
na via eleita. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
são incabíveis embargos de divergência com o intuito de reapreciar a efetiva
ocorrência dos óbices de admissibilidade do recurso especial (AgInt nos EREsp n.
2.011.454/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe
).
27/5/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50214624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/09/2025 01:04:25
Código de Controle do Documento: d2cb280e-977f-4617-b3bc-bc703fe8ff34

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.750.667 / DF
Número Registro: 2024/0356484-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07207509820238070003 7207509820238070003
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : RUBENS PEDROSA PAIVA FILHO
EMBARGADO : VERA LUCIA HORTA PAIVA
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO GERALDO FIGUEIREDO - DF054742
DANIEL MIRANDA RIBEIRO - DF052109
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RUBENS PEDROSA PAIVA FILHO
Documento eletrônico VDA51210748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:22
Código de Controle do Documento: aeef6dcd-8663-4cee-8af9-5e7ea07fa47a

AGRAVADO
: VERA LUCIA HORTA PAIVA
ADVOGADOS : CARLOS MAGNO GERALDO FIGUEIREDO - DF054742
DANIEL MIRANDA RIBEIRO - DF052109
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:22
Código de Controle do Documento: aeef6dcd-8663-4cee-8af9-5e7ea07fa47a